Tribunal: TJPA
Processo: 0000826-17.2014.8.14.0116
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.2. ?A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva?. (STJ - AgRg no AREsp: 1624502 SC 2019/0348426-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - quinta turma, Data de Publicação: DJe 04/05/2020) 2.1. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da comprovada habitualidade delitiva do recorrente, evidenciada no fato de que responde a outras ações penais por crimes de receptação e lesão corporal de natureza grave.3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: _______________________
PROCESSO Nº 0000826-17.2014.8.14.0116
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURILANDIA DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO WANDERSON PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.
2
.

¿A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva¿.
(STJ - AgRg no AREsp: 1624502 SC 2019/0348426-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - quinta turma, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)
2.1.

Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da comprovada habitualidade delitiva do recorrente, evidenciada no fato de que responde a outras ações penais por crimes de receptação e lesão corporal de natureza grave.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000826-17.2014.8.14.0116
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURILANDIA DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO WANDERSON PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MEDO
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Francisco Wanderson Pereira
, por intermédio do Advogado Bruno dos Santos, interpôs termo de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou às penas de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática tipificada no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.

O termo de apelação foi interposto em 08/09/2014, pugnando, com base no parágrafo quarto do art. 600 do CPP, para apresentar suas razões nesta superior instância.

Em 20/02/2015, o Juiz convocado Paulo Gomes Jussara Junior determinou a intimação do advogado para que fossem apresentadas as razões.

No dia 05/05/2015, a Secretária da 2ª Câmara Criminal Isolada (atual Secretaria Única de Direito Penal), cumprindo determinação contida no ofício circular nº 03/2015 da Vice-Presidência, remeteu os autos à Central de Distribuição de 2º Grau.

O processo foi redistribuído à Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em 13/05/2015.

Em razão da ordem de serviço nº 12/2015 da Vice-Presidência deste e. Tribunal, os autos foram feitos conclusos à magistrada Nadja Nara Cobra Meda, que à época, era juíza convocada.

Em 08/07/2015, a relatora reiterou os termos do despacho de fls. 264, determinando a intimação da defesa do sentenciado Francisco Wanderson Pereira para apresentar suas razões recursais.

Às fls. 272, a Secretária da 2ª Câmara Criminal Isolada, certificou que:
¿transcorreu o prazo legal, sem que tenha ocorrido a oferta das referidas razões¿.

Em 06 de novembro de 2015, a magistrada Nadja Nara Cobra Meda determinou o retorno dos autos à relatoria do Juiz Convocado Paulo Gomes Jussara Junior.

No dia 06/03/2016, o magistrado Paulo Gomes Jussara Junior declinou de sua competência para atuar no feito assentando que:
¿Considerando os termos da Portaria nº 800/2016-GP, publicada no Diário de Justiça nº 5917/2016, de 26 de fevereiro de 2016, que em sua parte final cessa os efeitos da Portaria nº 952/2015-GP quanto à atuação deste magistrado perante à 2ª Câmara Criminal Isolada. Determino o retorno dos autos à Secretaria para os devidos fins¿.

Em 28/11/2016, com o feito já distribuído à minha relatoria, proferi despacho buscando sanear o processo.

A Secretaria da 2º Câmara Criminal Isolada, em 15/12/2016, remeteu os autos à Vara de origem (Ourilândia do Norte/PA), para que o apelante fosse intimado para constituir novo advogado.

No dia 24 de agosto de 2017 - após diversos contatos do meu gabinete - o Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, em resposta ao Ofício/Documento Libra nº 20170347406287, informou que:
¿O apelante, conforme e-mail da SUSIPE, teve seu regime progredido para o aberto/domiciliar desde 27/05/2015 (doc. anexo) e encontra-se na Comarca de São Felix do Xingú, razão pela qual foi enviada Carta Precatória para aquela Comarca (doc. anexo) com a finalidade de dar cumprimento ao R. despacho exarado por Vossa Excelência¿.

À fl. 307, certidão do Oficial de Justiça Thiago de Souza Cunha, asseverando que
¿deixei de intimar o apelante FRANCISCO WANDERSON PEREIRA, vulgo `Mangulão¿, por não residir no endereço indicado¿.

Sem que o apelante fosse intimado por edital, o magistrado Edvaldo Saldanha Sousa, determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública da Região de Redenção para apresentar as razões do recurso.

Nas razões apresentadas (fls. 314/320), a Defensoria Pública suscitou, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo, em razão da ausência de intimação do réu para constituir novo advogado.

No mérito, pugnou pela absolvição do sentenciado, afirmando não haver provas suficientes para sustentar a condenação e, em relação à dosimetria da pena, pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O
dominus litis
, em contrarrazões (fls. 324/328), contesta as alegações defensivas, afirmando que:
¿por tudo que consta, resta provado nos autos a R. Sentença não merece reparo, requer o Ministério Público do Estado do Pará, se digne este Nobre Tribunal `ad quem¿, julgar improcedente a apelação¿
.

Às fls. 332/336, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pela nulidade do processo por cerceamento de defesa - apelante que não foi intimado por edital para indicar novo advogado -, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

No dia 14/03/2019, buscando, mais uma vez, sanear o processo, determinei a intimação do apelante via edital.

Transcorrido,
in albis,
o prazo após a publicação do edital, os autos foram remetidos à Defensoria Pública de entrância especial - que ratificou os termos das razões anteriormente protocoladas - e, posteriormente, o Promotor de Justiça Carlos Fernando Cruz da Silva, ratificou as contrarrazões já encartadas.

No dia 10/03/2020, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se novamente no processo, destacando:
¿verificando que a Defensoria Pública, ao apresentar novas razões recursais às fls. 344/345, em nada inovou no que já havia sido exposto, ratifico o inteiro teor da manifestação anteriormente apresentada (fls. 332/336), opinando pelo IMPROVIMENTO do presente recurso¿.

É o relatório.
Sob revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000826-17.2014.8.14.0116
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURILANDIA DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO WANDERSON PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Saneado, antes do julgamento, o vício suscitado pela Defensoria Pública - ausência de intimação do apelante para constituir novo advogado - e, atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como afirmou o douto Ministro Marco Aurélio, vivemos ¿
tempos estranhos
" (MC/ADC Nº 43/DF). Esta Apelação (protocolada em 08/09/2014) é exemplo desses tempos estranhos a que se referiu o Ministro, pois mesmo tendo como objeto singela controvérsia, teve seu tramite inicialmente prejudicado pelo Advogado que não se desincumbiu do ônus de apresentar as razões do recurso neste grau de jurisdição - como requerido no termo - e, posteriormente, pelo juízo da Comarca de Ourilândia do Norte que buscando dar certa celeridade ao feito desconsiderou os termos do verbete sumular nº 708 do STF (
¿É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro¿
).

Inicialmente, destaco a combativa atuação do Defensor Público Fabiano José Diniz Lopes Júnior, signatário das razões do recurso, que demonstra, em sua argumentação, zelo e determinação em sua atuação como
custos vulnerabilis
.

Contudo, não vejo razão para o provimento do recurso.

Narra a denúncia que:
¿no dia 30 de janeiro de 2014, por volta das 02h;00, na Rodovia PA 279, nesta cidade, os denunciados se associaram para portar, transportar, trazer consigo droga, consistente em `2 (dois) tablets de cocaína, acondicionadas individualmente, pesando 1kg cada, totalizando 2kg¿, nos termos do Laudo de Exame de Constatação de fls. 32, às quais eram destinadas à comercio e consumo de outrem, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Segundo restou apurado na data dos fatos a Policia Militar estava fazendo ronda, instante em que avistaram um veículo Fiesta, procederam uma abordagem e na revista no carro encontraram embaixo do banco traseiro a droga.
Nesse momento foram-lhes dada voz de prisão em flagrante e os conduziram para a Delegacia de Polícia, durante o percurso o acusado Francisco Wanderson Pereira ofereceu dinheiro para a guarnição, primeiramente na quantia de cinco mil reais, depois, dez mil reais e, ao final, quinze mil reais¿.

No caso, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
(fl. 31 - Inquérito Policial), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 201) - o qual atestou que a substância apreendida se trata de
¿02 (duas) barras de substância petrificada de coloração acastanhada e que estavam envoltas por plástico transparente. Após pesagem destas barras obteve-se uma massa total de 2,140Kg (dois quilogramas e cento e quarenta gramas) (...) A substância petrificada de coloração acastanhada foi submetida a exames químicos, obtendo-se resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína¿
-, bem como pela prova oral colhida nas fases policiais e judiciais.

As testemunhas ouvidas em juízo (fl. 97 - mídia), policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, conforme se demonstra,
e.g
., com o depoimento do Sargento Hélio Dias Martins, que transcrevo a seguir:
¿Que é lotado no quartel de Xinguara; Que estavam na cidade para reforçar o policiamento de Ourilândia do Norte/PA; Que havia suspeita de assalto no banco e estavam fazendo uma operação; Que a guarnição estava fazendo ronda na cidade e se deslocaram para a frente do aeroporto para fazer blitz; Que entre um e duas hora da madrugada vinha vindo um carro devagar; que quando eles estavam passando pela Blitz o depoente de ordem de parada; Que salvo engano era um fiesta prata; Que o depoente pediu para os ocupantes do carro irem para atrás do veículo, para serem revistados; Que durante a abordagem o motorista do carro, tentava, a todo tempo, desviar a atenção `ah tu quer documento, tu quer isso ai¿ (...) (fez o reconhecimento de Francisco Wanderson Pereira como motorista do carro abordado);
Que como o depoente estava no comando da guarnição, ordenou que um dos soldados fizesse a revista no carro; Que quando o soldado começou a revistar o veículo o motorista voltou a falar: `ei não tem nada ai esse banco não abre¿; Que quando levantou o banco encontrou dois tijolos de pasta base de cocaína dentro
; Que de imediato deu voz de prisão para eles, perguntei para eles de onde eles vinham para onde iam, onde eles moravam e depois encaminhamos eles para delegacia. Quando o senhor levou eles para delegacia algum deles ofereceram para senhor R$ 5,00, R$10, 00, R$15,00 para não levar? O segundo, desde o começo, ele disse `não vamos acerta por aqui eu te dou 5 mil para com isso¿ cadê teu chefe, perguntei a ele cadê o chefe dele, eu sei que até o final ele disse `eu te dou 15 mil¿ e eu disse manda teu chefe trazer para mim então, ai ele disse `não, tenho chefe não¿ ai ele foi e parou. Que quando questionaram o motivo dos presos estarem ali, não houve uma resposta única, havendo muitas contradições;
Que o motorista (Francisco Wanderson Pereira) disse que alguém havia contratado ele, pago ele para ir buscar, ai depois ele já falou que era o dono da droga; Que os outros três falaram que não sabiam Que o dinheiro que foi encontrado foi entregue na delegacia; Que o numerário estava no bolso do motorista; Que Francisco assumiu, no começou ele falou que alguém tinha pago para ele ir buscar, inclusive mostrando o dinheiro; Que neste momento Francisco disse que o dinheiro era pagamento do frete e que já havia gastado uma quantia com o combustível; Que logo depois Francisco passou a dizer que a droga era de sua propriedade, que iria comercializar. No começo ele disse que alguém tinha contratado aí depois ele já negou
¿.
(grifei).

Mesmo não tendo sido questão especifica de impugnação do recurso, vale ressaltar que a palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o apelante.

Nessa linha, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ¿
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes."
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Como se vê, a versão do recorrente encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo ¿trazer consigo¿ tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006,

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. VIABILIDADE. CONDUTAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE APENAS UM CRIME DE TRÁFICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. No caso dos autos, a pena-base afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida, fundamentação que se encontra em consonância com nossa jurisprudência. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que `É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿. 6. Na espécie, ausente circunstância específica para justificar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a integral compensação.
7. O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006 é crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, ou seja, todas as ações ali descritas, praticadas isoladas ou conjuntamente, implicam o reconhecimento de apenas um delito.
8. No caso, ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, não há se falar em concurso material. Isso porque, a conduta da paciente de transportar e ter em depósito as drogas configura apenas um crime de tráfico. Ademais, as ações foram cometidas em um mesmo contexto fático. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena da paciente¿.
(HC 392.780/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017 - grifei).

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal,
especialmente considerando, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente no momento da abordagem policial - 2kg de
benzoilmetlecgonina
, fracionados em 2 tabletes de 1kg cada.

Acrescento, inclusive, não haver qualquer óbice para configuração do crime de tráfico o fato do apelante também ser usuário de drogas, como a defesa argumentou, durante a instrução processual. Ao contrário, é de conhecimento geral que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida - 2kg, constata-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra no núcleo do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
¿
transportar¿
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Em relação
ao pedido alternativo de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que, além da elevada quantidade de droga e das circunstancias que revestiram o delito
1
, foi constatado que o recorrente já respondeu e responde a outras ações penais (processo nº 0000219-44-2008.8.14.0054, 0000331-36.2012.8.14.0053 e 0036399-77.2015.8.14.0053), o que impossibilita a aplicação da sobredita causa de diminuição de pena (
v.g.
STJ

- HC: 380402 SP 2016/0312929-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017).

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Por fim e em razão do tempo que esta apelação tramitou - quase 5 (cinco) anos -, anoto que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado do CNJ (SEEU), constatei que o recorrente, desde que progrediu para o regime aberto (27.05.2015), não cumpre as condições estabelecidas para sua permanência no regime mais brando, estando o processo de execução nº 0007248-27.2014.8.14.0045 aguardando a designação de audiência de justificação (art. 118, §2º, da LEP) para avaliação do cometimento de falta grave.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO NA VIA ELEITA. CONDIÇÃO DE MULA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2.
A quantidade da droga apreendida e o modus operandi do delito são fundamentos hábeis a justificar a negativa de aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem o não preenchimento dos requisitos legais.
Inevitável a alteração de tal entendimento sem incursão em matéria probatória. 3. Não reconhecida pelas instâncias de origem a condição de 'mula', inviável tal conclusão por este Tribunal superior, por demandar a análise fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido¿.
(STJ - AgInt no HC: 438504 MS 2018/0044033-7, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/06/2018 - grifei).